Tribunal: TJMT
Processo: 0014407-89.2018.8.11.0004
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014407-89.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE NOGUEIRA MATOS - CPF: 705.293.451-53 (APELANTE), GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS - CPF: 037.588.141-70 (ADVOGADO), GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 14.209.141/0001-23 (APELADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), CONCRELIFE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - CNPJ: 17.371.653/0001-80 (APELADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - CPF: 904.307.941-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATOS. APELAÇÃO CÍVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL EM LOCAL DIVERSO DO PRETENDIDO PELO COMPRADOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL INEXISTENTE. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo adquirente de imóvel em empreendimento residencial, que alegou descumprimento contratual em razão de suposta duplicidade de mapas, resultando na construção da unidade em lote diverso daquele originalmente escolhido.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se houve falha na prestação dos serviços da construtora, apta a ensejar a responsabilização civil, a rescisão contratual e a aplicação de multa por descumprimento.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado entre as partes identifica expressamente a localização do imóvel adquirido, situando-o na Rua São Salvador, quadra 518, lote 30, conforme memorial descritivo e registro em cartório.
4. A ampla prova documental demonstra que a construção ocorreu no lote contratado, inexistindo erro na execução do empreendimento.
5. O real motivo da recusa do adquirente em tomar posse do imóvel decorre do seu próprio inadimplemento contratual, especialmente quanto ao pagamento das parcelas de financiamento.
6. Não há comprovação de vício na prestação dos serviços que justifique a indenização ou a aplicação de multa por descumprimento contratual.
7. A insurgência recursal quanto à cobrança de taxa de evolução de obras não pode ser analisada, pois a Caixa Econômica Federal não integra a relação contratual discutida nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A construção do imóvel no lote contratado, conforme descrito no memorial descritivo e no contrato, não caracteriza descumprimento contratual.

2. A recusa do adquirente em tomar posse do imóvel em razão de fatores subjetivos não constitui causa para rescisão contratual ou aplicação de multa.

3. O inadimplemento contratual do adquirente impede o reconhecimento de qualquer direito indenizatório."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANDRE NOGUEIRA MATOS

contra a sentença
proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Graças, MT, no
s autos da ação de reparação de danos materiais e morais c/c lucros cessantes proposta pelo ora recorrente
em face de
GOLDEN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
DAVI GONÇALVES E CIA LTDA (CONSTRUFÁCIL CONSTRUTORA E CIA)
.

Prolatada a sentença (ID 229848672):

“
DISPOSITIVO
:

48. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC.

49. Considerando a sucumbência,
CONDENO
a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Considerando que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita,
SUSPENDO
a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da requerente.

50. Por conseguinte,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do Código de Processo Civil.” (Sic)

Em suas razões recursais (ID 229848674), o autor apelante
suscita
preliminar de nulidade de sentença
por ocorrência de
cerceamento de defesa.

Alega que o indeferimento de pedido de produção de prova oral, adequada e necessária a verificação dos danos sofridos, tolheu direito a ampla defesa.

No mérito, combate os fundamentos da sentença sob alegação de que, a expedição da carta de Habite-se em maio de 2018 não significa que o imóvel foi entregue conforme contratado. Que recebeu o imóvel em atraso ao estipulado em contrato.

Sustenta que recusou a receber o imóvel devido ao fato de que construtora condicionou a entrega do imóvel (em local diverso) a assinatura de acordo.

Afirma que os termos de confissão de dívida assinada pelo autor não se refere a valores em atraso ou a qualquer inadimplemento contratual, mas sim de mero ajuste ao pagamento parcelado à construtora a título de entrada, já que não tinha o valor total à vista.

Defende o seu desconhecimento a exata localização do imóvel no terreno pela impossibilidade da ausência de placas no local com os nomes das referidas ruas. Que a proposta de compra da Imobiliária ré não continha o nome da rua.

Acusa ter sofrido danos materiais (lucro cessantes) pela entrega do imóvel.

Alega cobrança indevida da taxa de evolução de obra, que os juros de obras cobrados pela Caixa Econômica Federal são ilegais.

Aduz existir abusividade em cláusula penal moratória que exclusiva em desfavor do consumidor, e que a cláusula de tolerância utilizada indiscriminada para justificar atrasos na entrega é também abusiva. Requer aplicação inversa.

Assevera a ocorrência do dano moral
in re ipsa
no caso.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas (ID 229848680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos autos, verifica-se que a sentença foi motivada pela inexistência de falha na prestação dos serviços para a construção de residência localizada no Empreendimento Residencial Flor de Lis, referente à unidade autônoma locada sob o nº 30, da quadra 518, situada no Bairro Jardim Nova Barra, Barra do Graças, MT.

Na inicial, o autor aduz o descumprimento contratual em razão da duplicidade de mapas, o que resultou na construção da casa em terreno diverso daquele originalmente escolhido pelo adquirente.

Segundo afirma, o equívoco comprometeu a ponderação de diversos fatores relacionados ao imóvel, especialmente a posição do lote em relação aos pontos cardeais.

O adquirente desejava que a casa estivesse voltada
para o lado leste
, ou seja,
de frente para a Rua Major Otávio Pitaluga, e não para a Rua São Salvador (de frente lado oeste)
.

Assim pelo suposto equivoco na construção do imóvel, sobreveio todo imbróglio contratual, como o fato da sua não aceitação em
receber o imóvel, construído em local diverso
e demais consequências jurídicas moratórias.

Neste contexto, destaco que é aplicável ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, em razão da existência de relação de consumo entre as partes, conforme os artigos 2º e 3º do referido Código.

Extrai-se do contrato firmado entre as partes em 15 de março de 2017, juntado aos autos pelo autor sob o ID. 229848651, a pactuação em “Quadro III” do instrumento particular de promessa de compra e venda, o objeto - unidade Isolada do Residencial Flor de Lis,
a saber :

Constou ainda em documento de “MEMORIAL DESCRITIVO – Especificações (ID. 229848651 – fls. 49) parte integrante do contrato de compromisso de compra e venda, a identificação do imóvel adquirido na planta com a descrição de sua localização à “RUA SÃO SALVADOR, QUADRA 518 LOTE Nº 30”:

Em documento de Contrato de Financiamento (ID. 229848651 – fls. 56), apresentou a descrição do imóvel objeto do contrato de aquisição de terreno e construção de imóvel, mútuo e alienação fiduciária em garantia junto a Caixa Econômica Federal, nos termos:

O empreendimento Loteamento “Jardim Nova Barra” quadra 518, foi registrada em Cartório do 1º Ofício de Imóveis e Títulos e Documentos de Barra dos Graças, MT, com “Memorial Descritivo” dos lotes, com referência ao lote “30”, no caso do autor, os limites e confrontações à RUA SALVADOR, vejamos:

Assim, por toda produção de prova dos autos, inclusive juntadas pelo autor, denota-se que o imóvel, desde a origem da contratação, corresponde à localização com a frente para a Rua São Salvador, de “frente ao lado oeste”.

Portanto, é evidente que a construção do imóvel à Rua São Sebastião não se trata de “equivoco”, mas de pleno e correto cumprimento de obrigação contratual pelas requeridas.

Razão pela qual consta o documento de habite-se de nº 149/2018 (ID. 229848652, fls. 86), com a chancela do Município de Barra do Garças, MT, ao autor para ocupação do imóvel
.

Neste importe, a conclusão que se chega ao caso é convergente ao entendimento do juízo, em deslinde da lide, que a falta de tomada de posse do imóvel pelo adquirente decorre de uma causa distinta daquela narrada na petição inicial, uma vez que se comprova nos autos, ser o real motivo de inadimplemento contratual do próprio adquirente, às obrigações de pagamento das parcelas assumidas, à vista dos notórios documentos de confissões de dívidas em 28/03/2017 e posteriormente em 27/09/2018 (ID. 229848653):

Não prosperam as pretensões iniciais, visto que o autor não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar provas mínimas da verossimilhança de suas alegações quanto à falha na prestação dos serviços.

Não há que se falar em responsabilidade civil ou no dever de indenizar, tampouco na execução de multa por descumprimento contratual em face das requeridas.

Quanto a insurgência recursal à cobrança ilegal de taxa de evolução de obras, em revisão a contrato de financiamento, por não ser a Caixa Econômica Federal parte integrante da relação jurídica contratual, a questão impede o pronunciamento judicial sobre eventual abusividade/ilegalidade.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO.

Majoro
os honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, devendo ser observado o benefício da gratuidade concedido em favor do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025